Tribunal: TJSP
Processo: 2028672-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
- Locação de imóvel – Revisional de Aluguel - Embora entidade filantrópica, instituição particular que cobra valor de aluguel expressivo tem condições, em tese, de arcar com as despesas do processo. Alegada hipossuficiência deve ser comprovada - Para desnaturar o que diz a lei, estendendo o benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, deve haver fundamento pertinente, inexistente nos autos -

Ementa:
- Locação de imóvel – Revisional de Aluguel - Embora entidade filantrópica, instituição particular que cobra valor de aluguel expressivo tem condições, em tese, de arcar com as despesas do processo. Alegada hipossuficiência deve ser comprovada - Para desnaturar o que diz a lei, estendendo o benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, deve haver fundamento pertinente, inexistente nos autos - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028672-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante CASA DE
SAÚDE CAMPINAS, são agravados MÁRCIO DIVINO ABDALLA e ANA LÚCIA DEL
VECCHIO ABDALLA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028672-86.2020.8.26.0000 -Voto no 29562
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2028672-86.2020.8.26.0000
2a Vara Cível de Campinas (proc. no 1050426-84.2019.8.26.0114)
Agravante: Casa de Saúde Campinas
Agravado: Márcio Divino Abdalla e outra
Juiz de 1a Instância: Fábio Henrique Prado de Toledo
Voto n° 29562.
- Locação de imóvel Revisional de Aluguel - Embora entidade
filantrópica, instituição particular que cobra valor de aluguel
expressivo tem condições, em tese, de arcar com as despesas do
processo. Alegada hipossuficiência deve ser comprovada - Para
desnaturar o que diz a lei, estendendo o benefício da justiça
gratuita à pessoa jurídica, deve haver fundamento pertinente,
inexistente nos autos - Recurso não provido.
Autora de ação revisional de aluguel, a agravante rebela-se
contra r. decisão que indeferiu seu pedido de concessão do benefício da justiça gratuita,
bem como eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais e
determinou a emenda da inicial, para que ela recolha as custas, despesas processuais e
a taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia, no prazo de quinze dias, sob pena de
extinção do processo.
Sustenta a agravante que: a) é entidade filantrópica sem
fins lucrativos, conforme Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), não tendo condições de arcar com as custas e as despesas processuais; b) o
balanço patrimonial demonstra que vem passando por grandes dificuldades financeiras,
tendo encerrado os exercícios de 2017 e 2018 com déficits milionários; c) qualquer
despesa processual, custas e honorários advocatícios agravará ainda mais a sua
situação econômica; d) o fato de ter patrimônio imobilizado não impede a concessão do
benefício.
Recurso tempestivo. Sem preparo, diante do objeto do
agravo.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não ter havido citação.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028672-86.2020.8.26.0000 -Voto no 29562
3
O Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei” (art. 98,
caput), e prevê que a alegação de insuficiência presume-se verdadeira apenas quando
formulada por pessoa natural (art. 99, § 3o).
Assim, a concessão do benefício à agravante, que não é
pessoa física, depende de prova de situação financeira precária, que a impeça de pagar
custas, despesas e honorários de advogado, não bastando mera declaração.
Nesse sentido dispõe a Súmula no 481 do E. Superior
Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. (grifei)
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA
SÚMULA 481/STJ. 1. O Tribunal de origem entendeu que a demonstração de que a requerente
encontra-se em processo de recuperação judicial é suficiente para fins de concessão do pedido
de assistência judiciária gratuita. No entanto, nos termos da Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício
da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Desse modo, "cuidando-se de pessoa
jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é
admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas
do processo e os honorários advocatícios" (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015). 2. Nesse contexto, impõe-se
a manutenção da decisão que proveu o recurso especial e determinou a devolução dos autos ao
Tribunal de origem, a fim de que seja verificado, no caso concreto, se houve a efetiva
demonstração acerca da impossibilidade de se arcar com os encargos processuais (na forma
prevista na Súmula 481/STJ). Ressalte-se que incumbe ao Tribunal de origem analisar a
documentação que a ora agravante alega ter juntado aos autos, para fins de concessão do pedido
de gratuidade de justiça. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1623582/RS,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe
04/05/2017)”
Embora entidade filantrópica, reconhecida como entidade
beneficente de assistência social (fl. 88 do processo), a agravante cobra aluguel de
R$26.000,00 e pretende sua majoração para R$46.000,00, de modo que tem condições,
em tese, de arcar com as despesas do processo.
A propósito, acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028672-86.2020.8.26.0000 -Voto no 29562
4
ementado: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. INDEFERIMENTO. ESTADO
DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. As
pessoas jurídicas sem fins lucrativos - entidades filantrópicas e beneficentes - também devem comprovar a
insuficiência econômica para gozar do benefício da assistência judiciária gratuita, o que não ocorreu no
presente caso. Precedentes da Corte Especial. Súmula 83 do STJ. 2. Na hipótese, a recorrente não
comprovou a alegada impossibilidade financeira para arcar com custas e despesas processuais e tampouco
há elementos objetivos que indiquem o estado de hipossuficiência. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3.
Agravo não provido. (AgRg no REsp 1296073/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 16/08/2012, DJe 27/08/2012).
O balanço patrimonial negativo não impressiona (fl. 101/103
do processo). Levantamentos contábeis não significam indisponibilidade de recursos. Os
números apresentados no balanço trazido pela ré envolvem movimentações financeiras
de valores muito elevados, não sendo verossímil que ela não tenha condição de pagar as
custas de processo judicial em que ela é autora nem que tal ponha em risco a sua
sobrevivência.
Em suma, não tendo sido comprovada a hipossuficiência,
inviável a concessão da gratuidade.
Anoto, por fim, que não houve insurgência em relação ao
indeferimento do recolhimento das custas processuais no final do processo.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora